Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
penal. processo penal. USO DE DOCUMENTO FALSO. autoria e materialIdADE comprovadas. dosimetria. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não vinga o pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, que comprovam a efetiva prática do crime pelo réu.

2. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.